Tribunal: STF
Processo: RHC 242492
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 912.864/MG.



    O recorrente narra (eDOC 29) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 215 g de maconha.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cuja decisão monocrática ora se recorre.



    Alega que não haveria fundada suspeita para que fosse realizada a busca em sua pessoa, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. (p. 5)



    Afirma que não haveria comprovação de que a entrada posterior dos policiais em seu domicílio tivesse sido autorizada por si ou por sua avó, o que viciaria a apreensão também das drogas lá encontradas. (p. 12)



    Aduz que preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado em virtude de sua reincidência. (p. 13) 



    Declara que as drogas destinar-se-iam a seu uso pessoal. (p. 20)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ou seja desclassificada a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de ilicitude de provas obtidas mediante busca pessoal e violação de domicílio. Crime de tráfico de drogas. 1. O recurso em habeas corpus não atende à hipótese de cabimento prevista no art. 102, II, “a”, da CF/88. 2. Na hipótese vertente, a abordagem policial não destoou do teor do julgamento do HC 208240, e o ingresso em domicílio também se deu em conformidade com a tese do Tema 280 de repercussão geral. 3. O pedido de desclassificação da conduta demanda inviável reexame de provas dos autos. 4. O não reconhecimento do tráfico privilegiado foi bem justificado na origem diante da reincidência do recorrente. 5. Pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 82)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 23):



    “Como se vê, pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no habeas corpus, constata-se a justa causa para a ação dos policiais, os quais, de posse de denúncias dando conta de que Robson, ora paciente, traficava drogas e as guardava na residência de sua avó, embora ali não residisse, avistaram o paciente saindo da referida casa na posse de algo na mão (o que mais tarde se confirmou tratar-se de maconha), sendo que havia 2 (dois) rapazes esperando-o na parte externa do imóvel, de modo que, logo que percebeu a presença da guarnição policial, ele ‘travou’, como se expressou a policial militar que participou da ocorrência”. (p. 6)



    “Constata-se, nesse panorama, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial”. (p. 7)



    A autoridade coatora considerou que os agentes entenderam pela necessidade da busca pessoal diante das circunstâncias objetivas do caso, pois o recorrente, que se dirigia para duas pessoas com um objeto na mão, teria “travado” ao ver os policiais. Quanto à busca domiciliar, assim se pronunciou:



    “Como se vê, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que, além da presença de fundadas razões para o ingresso domiciliar, houve autorização da avó do paciente para entrada dos policiais na sua residência, onde foram encontradas mais 12 (doze) buchas de maconha, as quais estavam nos buracos de tijolos localizados na varanda da parte superior do imóvel”. (p. 8)



    Logo, não há se falar em violação de domicílio, diante da autorização da proprietária do imóvel. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    O mesmo obstáculo impede a concessão da ordem para desclassificar a conduta de porte para tráfico para porte para consumo próprio, como se vê destes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 238.843 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO PONDERADA COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA DROGA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 221.424 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023)



    Por fim, o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 reserva a possibilidade de diminuição de pena aos condenados primários, o que impede sua concessão ao recorrente (§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa). (grifo meu)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente